Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-48.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. NO SHOW NO VOO DE IDA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS DE VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS. QUANTUM REDUZIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é ocaso dos autos.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens. Julgados: REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019.
3. Se consumidor adquiriu pacote turístico com passagem aérea e hospedagem, há de se rejeitar a ilegitimidade da operadora de turismo para o feito. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. “É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados”. (REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)
5. Na hipótese, em virtude do cancelamento da passagem de volta, é devida a indenização dos prejuízos experimentados pelos autores que se traduzem na diária de hotel e nas passagens aéreas do trecho da volta que foram canceladas em virtude do no show.
6. É indevida a indenização das passagens de ônibus que os autores compraram para retornar ao Distrito Federal, porque assim viajariam de forma gratuita.
7. Nesse contexto, o valor do dano material deve ser reduzido para R$ 2.228,28 que corresponde ao valor da passagem de volta cancelada (R$ 2.044,43), mais a diária de R$ 183,15.
8. "Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show)" (AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/06/2019).
9. Deve ser mantido o valor fixado na origem a título de dano moral (R$ 4 mil para cada autor) quando este se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
10. Precedente: (REsp n. 1.699.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)
11. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Parcialmente provido para reduzir a indenização para R$ 2.228,28 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação de custas processuais e honorários.